Tribunal: STF
Processo: HC 95602
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRIMARIEDADE E
   BONS ANTECEDENTES.
1.      Prisão preventiva para garantia da ordem
   pública face à circunstância de o réu ser dado à prática do
   tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas. Real
   possibilidade de reiteração criminosa, qual retratado pelo Juiz,
   ao afirmar que o paciente fora preso outras vezes em flagrante
   delito, voltando a delinqüir quando beneficiado com a liberdade
   provisória.
2.      Primariedade e bons antecedentes não asseguram,
   por si só, o direito à liberdade provisória quando há fundamento
   idôneo justificando a custódia cautelar.
        Ordem indeferida.